Tribunal: STF
Processo: ARE 1602993
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e por não se aplicarem ao caso os Temas 163 e 779 da Repercussão Geral (doc. 26).

A agravante alega que não se trata de análise dos fatos e provas e ressalta:

o ato impugnado – descontos previdenciários realizados diretamente pelo Município nos contracheques da servidora – é fato expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias e não é objeto de controvérsia. O que se discute é unicamente a qualificação jurídica desse fato e suas consequências constitucionais para fins de competência jurisdicional e incidência de contribuição previdenciária (doc. 29, p. 4).

No que se refere ao Tema 163 de Repercussão Geral, aduz que: 

o órgão de origem, ao extinguir o feito, criou um obstáculo processual que impediu a aplicação de tese vinculante desta Suprema Corte (Tema 163). O acórdão recorrido não apenas negou vigência ao precedente, como também violou o próprio sistema de repercussão geral, o que reforça a necessidade de intervenção do STF para restabelecer a autoridade de suas decisões (doc. 29, p. 6).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida. 

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.

Ademais, a tese de repercussão geral do Tema 163 aplica-se aos servidores públicos submetidos ao regime próprio de previdência social - RPPS. Vejamos:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, DJe de  22/3/2019. Grifei)

De outro lado, os segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social enquadram-se na tese fixada no Tema 985 da Repercussão Geral, no sentido de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin     
Relator